Tribunal: TJDFT
Processo: 0001510-67.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001510-67.2009.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Na petição ID: 20289121, o DF informa que interpôs embargos de declaração em face do v. acórdão proferido pelo STF no RE 729.107, relativo ao Tema 792. Nesse passo, quanto ao prosseguimento do presente feito e à definição do patamar para expedição das requisições de pequeno valor (RPV), pede que se aguarde o trânsito em julgado do RE 729.107. O art. 1.040, II, do CPC reza que, publicado o acórdão paradigma, o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior. Com efeito, o referido dispositivo legal informa que, havendo precedente firmado pelo STF, em sede de repercussão geral, fica o órgão prolator do acórdão combatido autorizado a proceder ao seu julgamento imediato, independentemente do trânsito em julgado do paradigma. Ante o exposto, indefiro o pedido. Prossiga-se. I. Brasília, 5 de outubro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador